Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709848-61.2024.8.07.0000 DESPACHO À agravada, para contrarrazões ao agravo interno (id 58320226). Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator